Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-98.2004.8.11.0105
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000728-98.2004.8.11.010

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (APELANTE), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (APELADO), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (APELADO), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (APELANTE), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (APELANTE), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (APELADO), ADILSON VENÂNCIO DE OLIVEIRA E OUTROS (APELADO), LUIZ VINICIUS SILVA - CPF: 016.195.796-00 (ADVOGADO), MARILDA TEREZINHA DA SILVA RIBEIRO FONSECA - CPF: 539.441.196-49 (ADVOGADO), IGINO MARCOS DA MATA DE OLIVEIRA - CPF: 350.328.552-00 (ADVOGADO), ADILSON VENÂNCIO DE OLIVEIRA E OUTROS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VINICIUS SILVA - CPF: 016.195.796-00 (ADVOGADO), MARILDA TEREZINHA DA SILVA RIBEIRO FONSECA - CPF: 539.441.196-49 (ADVOGADO), IGINO MARCOS DA MATA DE OLIVEIRA - CPF: 350.328.552-00 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (APELANTE), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (APELADO), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE ROVILIO MASCARELLO E NÃO CONHECEU O DE ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA PARTE AUTORA – PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL PRODUZIDAS – LAUDO PERICIAL – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – PEDIDO DE IMISSÃO IMEDIATA NA POSSE DO BEM – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO

REINTEGRATÓRIO PELO
JUÍZO
A QUO
NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, descrito em seu art. 371, no qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante visto na espécie.

No caso, foi determinada a expedição de mandado de reintegração de posse na sentença, razão pela qual se mostra descabido o recurso da parte no mesmo sentido, ensejando o seu não conhecimento por ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos da ação de manutenção de posse movida pela Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco-
Agrofan
e outro contra
Rovílio
Mascarello e outros, julgou procedente o feito, determinando a reintegração dos autores na posse da área de terras objeto da demanda, com a expedição do respectivo mandado, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
Rovílio
Mascarello argui preliminares de nulidade da r. sentença, sob a alegação de parcialidade do magistrado, cerceamento ao direito de defesa e existência de coisa julgada. No mérito, defende que possui a posse e a propriedade do imóvel em questão, requerendo a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente improcedente.

Já a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
defende a reforma parcial da r. sentença, para que seja determinada a sua reintegração imediata na posse do bem.

O apelado
Rovílio
Mascarello apresentou contrarrazões (id. 112818999 – pág. 05/28), arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa da apelante Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a sua condenação por litigância de má-fé.

A Associação dos Produtores Agropecuários da gleba São Francisco –
Agrofan
, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 112818999 – pág. 46).

Rovílio
Mascarello também interpôs recurso adesivo arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa da Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
para figurar como autora da demanda, e na matéria de fundo, defende a não comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC.

A Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
apresentou manifestação acerca das preliminares invocadas no apelo aviado por
Rovílio
Mascarello (id. 112818999 – pág. 137/167), pugnando pela sua rejeição, defendendo também o não recebimento do recurso adesivo apresentado por
Rovílio
Mascarello, sob a alegação de ausência de interesse recursal e intempestividade (id. 112818999 – pág. 169/1178).

Na sessão de julgamento do dia 04.09.2019, esta Câmara, nos termos do voto do Relator, acolheu a preliminar de não conhecimento do recuso adesivo interposto por
Rovílio
Mascarello, por ausência de interesse recursal, rejeitando ainda, a preliminar de nulidade da r. sentença, sob a alegação de parcialidade do magistrado, no recurso de apelação aviado pelo mesmo recorrente, contudo, por maioria, seguindo o voto divergente apresentado pelo 1º vogal, i. Des. Dirceu dos Santos, reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa da

Associação dos Produtores Agropecuários da gleba São Francisco –
Agrofan
para propor a demanda, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando-a ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 112822450 – pág. 37/65).

A Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
e
Rovílio
Mascarello opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados por essa Câmara (id. 112822451 – pág. 81/87 e 89/93).

Não satisfeita, a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
interpôs recurso especial (id. 112822451 – pág. 96/133), tendo a i. Relatora, Min. Nancy Andrighi, conhecido do REsp, dando-lhe provimento para
“determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja oportunizada à recorrente a correção do vício de representação [...]”
(id. 129264166).

Após o
trânsito
em julgado da r. decisão superior, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 133570153).

Devidamente intimada, a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
se manifestou nos autos, apresentando os documentos necessários para correção do vício de representação (id. 134701163 e id. 134701164).

Posteriormente, na sessão de julgamento do dia 21.09.2022, esta Câmara, nos termos do voto do Relator, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa invocada no apelo interposto por
Rovílio
Mascarello, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento (id. 144461168), contudo, a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
interpôs novo recurso especial (id. 153529652), tendo a i. Relatora, Min. Nancy Andrighi, conhecido do REsp, dando-lhe provimento para afastar o cerceamento de defesa e
“determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que proceda à análise do mérito da apelação interposta pelo recorrido
Rovílio
[...]”
(id. 219676685).

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco
–
Agrof
an
moveu ação de manutenção de posse contr
a
Rovíl
io
Mascarello, Mineração Arapuã S.A e Cooperativa dos Garimpeiros de Rondônia Ltda.
–
Copeg
ro
, aduzindo ser formada por aproximadamente 100 (cem) sócios, devidamente cadastrados, os quais são produtores rurais, ostentando há mais de 03 (três) anos a posse direta, pública e sem restrições de uma área de terras equivalente a 34.910,44 hectares, situada no município de Colniza/MT, contudo, os réus, de forma injusta e de má-fé, passaram a se declarar legítimos proprietários e possuidores de 30.000 hectares da referida área, utilizando-se de violência, restando devidamente caracterizada a turbação da sua posse, nos termos do art. 1.210, do C. Civil, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu
Rovílio
Mascarello apresentou contestação requerendo a produção de prova pericial (id. 112818975 – pág. 61/65), tendo a autora apresentado impugnação (id. 112818975 – pág. 77/81) e o representante do Ministério Público opinado pela realização de inspeção judicial (id. 112818976 – pág. 17/20).

Todavia, durante a instrução processual a autora ajuizou medida cautelar de produção antecipada de provas contra a Mineração Arapuã S.A (autos n. 10/2009 – Cód. 366147), com fulcro no art. 849, do CPC/73, visando a realização de perícia para apurar o local da posse exercida pelos seus associados, sendo a referida prova devidamente produzida e homologada por sentença, nos termos do art. 851, do mesmo
codex
, sendo juntado nesses autos (id. 112818986 – pág. 45/65, id. 112818987 e id. 112818987 – pág. 01/10), conforme certidão de 112818986 – pág. 44.

Após, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que foi realizada perícia nos autos da medida cautelar de produção antecipada de provas ajuizada pela autora (autos n. 10/2009 – Cód. 366147), optou pela sua utilização como prova emprestada, nos termos do art. 372, do CPC/15, julgando procedente o feito, por ter sido demonstrada a posse injusta da parte ré, determinando a reintegração da Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
na posse da área pretendida na exordial, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 112818995 – pág. 43/54).

Irresignado,
Rovílio
Mascarello argui preliminares de nulidade da r. sentença, sob a alegação de parcialidade do magistrado, cerceamento ao direito de defesa e existência de coisa julgada. No mérito, defende que possui a posse e a propriedade do imóvel em questão, requerendo a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente improcedente.

Já a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
defende a reforma parcial da r. sentença, para que seja determinada a sua reintegração imediata na posse do bem.

Pois bem. De início destaco que, conforme decisão advinda do c. STJ, foi determinado
“o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que proceda à análise do mérito da apelação interposta pelo recorrido
Rovílio
[...]”
(id. 219676685).

À vista disso, dando cumprimento ao quanto decidido pela Corte Superior, resta prejudicada a análise das preliminares de parcialidade do magistrado, de coisa julgada e necessidade de inspeção judicial invocadas no apelo aviado por
Rovílio
Mascarello.

Ainda que assim não fosse, imperioso dizer que as aludidas preliminares já foram objeto de análise por essa Câmara no julgamento do RAC n. 103479/2018, sendo devidamente rejeitadas.

Superada essa questão, necessário asseverar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de manutenção de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações do apelante
Rovílio
Mascarello nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, para defender o exercício da posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela
reintegratória
reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In
casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do recorrente
Rovílio
Mascarello em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a parte autora está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelo réu.

Digo isso, porque as
provas documentais
, incluindo a pericial, e testemunhal apresentadas pelas partes, além de fotografias e memoriais descritivos, comprovaram com clareza a existência da posse da Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado pelo apelante
Rovílio
Mascarello.

Nesse ponto, imperioso se faz dizer que o recorrente
Rovílio
Mascarello não apresentou uma prova sequer de falsidade nos documentos e depoimentos testemunhais, bem como do laudo pericial, tampouco algo de concreto que desabonasse ou colocasse em dúvida as aludidas provas, restando em meras alegações, não havendo razão para a sua desconsideração consoante pretendido
pelo mesmo
, mormente pela falta de amparo legal.

À vista disso, embora as testemunhas apresentadas pelas partes tenham apresentado versões divergentes dos fatos, restou demonstrado na espécie que a melhor posse é a exercida pela Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
, até por estar a mais tempo na posse mansa e pacífica da área em questão.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Pelo que se observa dos autos, a posse dos autores ficou demonstrada por meio de fotografias, memoriais descritivos de propriedade dos vizinhos da associação autora, depoimento das testemunhas, perícia e acordo realizado pelas partes.

Noto que dentre as fotografias constantes no Estudo de Situação realizado pela Polícia Militar, datado de 17/03/2004,
Pas
f. 153-171 dos autos n. 2005/208, há fotografias que demonstram uma placa demarcando entrada da área da AGROFAN, outra informando onde seria a instalação da sede e uma terceira identificando a área de posse da AGROFAN
; [...]

Acrescido a isso pondero que o conjunto probatório produzido durante os anos que sucedem a invasão injusta na posse dos requeridos e o cumprimento de concessão de manutenção de posse (2004), demonstram que a posse dos requeridos se tratava de apenas 30.000 há e que a referida liminar foi cumprida fora dos limites da posse do requerido.

[...]

Cabe salientar aqui que, embora o requerido argumente que a medida de manutenção apenas foi cumprida em lugar diverso, porque uma nova invasão se deu em lugar diverso, mas sempre dentro de sua posse de 99.000 há, a decisão deixou claro que o imóvel em questão era uma área de 30.000 há (f. 90 dos autos 2005/208), sendo que a decisão posterior deveria ter sido cumprida no mesmo local da primeira, uma vez que não houve nova concessão de pleito liminar, apenas o revigoramento daquela primeira decisão (f. 391 dos autos 2005/208)
.

[...]

Aliado a isso, todas as testemunhas do próprio requerido, em audiência de justificação no dia 17/02/2004 nos autos 2005/208 relataram que esta exercia a posse de uma área de 30.000 há (fl. 86-88
).

[...]

Entretanto, vale assinalar que o requerido Sr.
Rovílio
expõe o histórico de que a Mineradora Aripuanã era proprietária da área de 99.000 há desde 11/12/1970, em 1982 a requerida solicitou o cancelamento da matrícula existente e o Estado de Mato grosso arrecadou a área, licitando-a em 15/10/1982, dividida em 33 lotes, cujos compradores em 2003 venderam todos os lotes ao réu
Rovílio
Mascarello (f. 246/247).

Todavia, contrariando essa narrativa, afirmou que antes de adquirir todos os lotes em 2003 a posse era exercida pelos antecessores Mineração Aripuanã S/A e COOPREGO (f. 940), ou seja, baseia-se na propriedade, que admite não ter possuído por onze anos, incluindo seus antecessores
.

[...]

Portanto, tendo sido demonstrada a posse injusta da parte requerida ante o cumprimento de medida de manutenção de posse além de 30.000 há, o que por si só caracterizou o esbulho, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe”
(id. 112818995 – pág. 43/54 – negritei e grifei).

Sendo assim, embora o apelante
Rovílio
Mascarello alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o
princípio
do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e
Amp
. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de
lire
convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que
as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não têm
aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed.
JuspPodivm
, 2016, p. 650 – negritei).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do recorrente

Rovílio
Mascarello, entendo que a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de manutenção de posse.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela
reintegratória
reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada
.”
(RAC n. 118.001/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse
.”
(RAC n. 83.548/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 20.09.2017 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao recurso da Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
, em que defende a reforma parcial da r. sentença, para que seja determinada a sua reintegração imediata na posse do bem, observo que a mesma carece de interesse recursal, haja vista que, consoante bem anotado na r. sentença, foi concedida a sua
“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
da área de 34.910,44
há
[...]”
, com a expedição de
“
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
contra
Rovílio
Mascarello, Mineração Aripuanã S/A e Cooperativa dos Garimpeiros de Rondônia Ltda. – COOPEGRO”
(id. 112818995 – pág. 54).

À vista disso, a r. sentença se deu no mesmo sentido do quanto pleiteado em sede recursal, razão pela qual o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Não obstante, com o desprovimento do recurso interposto por
Rovílio
Mascarello, cai por terra o efeito suspensivo outrora concedido, de modo que nada impede que a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
requeira o que entender necessário no Juízo de origem.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto por
Rovílio
Mascarello e lhe
NEGO PROVIMENTO
e
NÃO CONHEÇO

do apelo aviado pela Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos da ação de manutenção de posse movida pela Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco-
Agrofran
e outro contra
Rovilio
Mascarello e outros, julgou procedente o feito, determinando a reintegração dos autores na posse da área de terras objeto da demanda, com a expedição do respectivo mandado, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado,
Rovilio
Mascarello argui preliminares de nulidade da r. sentença, sob a alegação de parcialidade do magistrado, cerceamento ao direito de defesa e existência de coisa julgada. No mérito, defende que possui a posse e a propriedade do imóvel em questão, requerendo a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente improcedente (Id. 112818996 - fls. 1942/1983).

O efeito suspensivo foi deferido pelo Relator na Petição nº 1001296-33.2018.8.11.0000, apresentada pelo 1º recorrente.

Já a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agofran
defende a reforma parcial da r. sentença, para que seja determinada a sua reintegração imediata na posse do bem.

O apelado
Rovilio
Mascarello apresentou contrarrazões (fls. 1.859/1.870vº), arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa da apelante Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofran
, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a sua condenação por litigância de má-fé.

A Associação dos Produtores Agropecuários da gleba São Francisco –
Agofran
, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (fl. 1.880).

Rovílio
Mascarello também interpôs recurso adesivo arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa da Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
para figurar como autora da demanda, e na matéria de fundo, defende a não comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

A Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
apresentou manifestação acerca das preliminares invocadas no apelo aviado por
Rovílio
Mascarello (id. 112818999 – pág. 137/167), pugnando pela sua rejeição, defendendo também o não recebimento do recurso adesivo apresentado por
Rovílio
Mascarello, sob a alegação de ausência de interesse recursal e intempestividade (id. 112818999 – pág. 169/1178).

Na sessão de julgamento do dia 04.09.2019, esta Câmara, nos termos do voto do Relator, acolheu a preliminar de não conhecimento do recuso adesivo interposto por
Rovílio
Mascarello, por ausência de interesse recursal, rejeitando ainda, a preliminar de nulidade da r. sentença, sob a alegação de parcialidade do magistrado, no recurso de apelação aviado pelo mesmo recorrente, contudo, por maioria, seguindo o voto divergente apresentado pelo 1º vogal, i. Des. Dirceu dos Santos, reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa da Associação dos Produtores Agropecuários da gleba São Francisco –
Agrofan
para propor a demanda, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando-a ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 112822450 – pág. 37/65).

A Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
e
Rovílio
Mascarello opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados por essa Câmara (id. 112822451 – pág. 81/87 e 89/93).

Não satisfeita, a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
interpôs recurso especial (id. 112822451 – pág. 96/133), tendo a i. Relatora, Min. Nancy Andrighi, conhecido do REsp, dando-lhe provimento para “
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja oportunizada à recorrente a correção do vício de representação [...]”
(id. 129264166).

Após o trânsito em julgado da r. decisão superior, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 133570153).

Devidamente intimada, a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
se manifestou nos autos, apresentando os documentos necessários para correção do vício de representação (id. 134701163 e id. 134701164).

Posteriormente, na sessão de julgamento do dia 21.09.2022, esta Câmara, nos termos do voto do Relator, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa invocada no apelo interposto por
Rovílio
Mascarello, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento (id. 144461168), contudo, a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
interpôs novo recurso especial (id. 153529652), tendo a i. Relatora, Min. Nancy Andrighi, conhecido do REsp, dando-lhe provimento para afastar o cerceamento de defesa e
“determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que proceda à análise do mérito da apelação interposta pelo recorrido
Rovílio
, bem como julgue o recurso interposto pela recorrente [...]”
(id. 219676685).

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso do 1º apelante,
Rovílio
Mascarello, e não conheceu do 2º apelo, interposto por AGROFAN - Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco.

Pedi vista para analisar os autos.

Eminentes pares.

No meu sentir, o 1º apelo deve ser provido,
explico
.

É cediço que a ação de manutenção ou reintegração de posse tem por objetivo manter ou reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação,
in
verbis
:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de manutenção ou reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561 c/c 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Ademais, o ônus da prova compete ao autor no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Compulsando os autos, tenho que não há comprovação cabal que a associação autora estivesse na posse da área objeto da lide.

Isso
porque a
Mineradora Aripuanã S. A. em 2004 ingressou com ação de manutenção de posse em face da Associação apelante (Autos 228/2005), inicialmente requerendo a reintegração de uma área de 30.000 hectares. Contudo, após o deferimento da liminar, com a retirada dos invasores, estes migraram dentro da propriedade que tem 99.000 hectares, ou seja, para não ter que interpor outra ação de manutenção de posse, a Mineradora solicitou revigoramento da liminar com a finalidade de retirar os invasores de outra parte da fazenda, haja vista seu deslocamento da área que era enorme.

Desse modo, inexiste fundamento a alegação da associação de que a mineradora se valeu de uma liminar para esbulhar a “posse” da
Agrofan
, até porque a Mineradora sempre esteve na área.

A Mineradora inicialmente era a proprietária de uma área de 99.000 hectares desde 11//12/1970, conforme Matrícula nº 14.052. Após isso, a COOPREGO vendeu os 33 (trinta e três) lotes no ano de 2003
ao
Sr.
Rovílio
e
Sra

Iracele
, por meio de compromisso de venda.

Os documentos de fls. 339/366 comprovam a data da posse do apelante
Rovílio
, em 2003, ou seja, desde a compra da fazenda.

Não há nos autos prova cabal que a “posse” foi exercida, em algum momento, pela associação apelante na referida área de forma mansa, pacífica, sem oposição ou contestação por parte de terceiros.

Além do mais, houve um acordo firmado nos Autos nº 228/2005 entabulado entre autora e a requerida naqueles, respectivamente, Mineradora Aripuanã e Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco –
Agrofan
, no que tange à posse da mineradora sobre o referido imóvel.

Em que pese a existência do nome do 1º apelante na ata da audiência onde foi entabulado o acordo, é possível verificar dos autos que
o mesmo
não fazia parte do polo ativo nem passivo.

Há no referido acordo
“que a parte requerida concorda com o pedido da parte autora, devendo
a mesma
permanecer nos 30 mil hectares, cuja reintegração foi cumprida por ocasião da liminar deferida. As partes concordam com a extinção do processo com resolução do mérito [...]”.

Dessa forma, o acordo dispõe especificamente que a associação concorda que a mineradora exerce a posse da área em litígio, ou seja, não há dúvida que a associação não detinha a posse que vindicava.

O art. 502 do CPC determina que
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Por sua vez, o art. 506 do mesmo diploma legal prevê que:
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

Dessa forma, a transação entre as partes homologada judicialmente põe fim à demanda e extingue o processo com resolução do mérito, já que soluciona de forma definitiva a lide, sendo assim, não poderá o apelante
Rovílio
ser prejudicado, primeiro porque se trata de terceiro, segundo porque a apelante
Agrofan
tem que fazer valer o acordo formulado.

Dispositivo.

Assim, por todo o exposto, peço vênia ao douto Relator, mas voto pelo
PROVIMENTO
do 1º apelo de
Rovílio
Mascarello, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter o ônus sucumbencial fixado em 1º grau.

Consequentemente,
julgo prejudicado
o 2º apelo, da Associação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Com todas as vênias ao Desembargador Dirceu dos Santos, acompanho o voto
de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 16 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODOTO
BORGES
(3º VOGAL
-CONVOCADO):

Acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
4ª
VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024